Tribunal: TJSP
Processo: 1081187-48.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação - Ação de habilitação na sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados, pela Portaria 1028, no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Improcedência do pedido – Controvérsia a respeito da verba honorária de sucumbência arbitrada em R$ 1.000,00, respeitada a gratuidade dos

Ementa:
Apelação - Ação de habilitação na sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados, pela Portaria 1028, no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Improcedência do pedido – Controvérsia a respeito da verba honorária de sucumbência arbitrada em R$ 1.000,00, respeitada a gratuidade dos autores.
Valor que deve ser mantido, a fim de evitar o aviltamento da profissão – Aplicação do art. 85, §8o, do CPC - Ratificação da sentença.
Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1081187-48.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
APARECIDA REGINA SIMÕES RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), SALETE
APARECIDA PEREIRA DA FONSECA (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ PEREIRA
DE
SOUZA
FILHO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
CARMEM
DE
CAMARGO
ARMARINHOS ME, ELAINE APARECIDA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA),
EDSON DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), PEDRO DE BARROS (JUSTIÇA
GRATUITA), ANTONIO GAZOLI (JUSTIÇA GRATUITA), DARCY AUGUSTA
MARTINS PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), LEONOR DE LACERDA BADARÓ
(JUSTIÇA GRATUITA), HEITOR GARCIA LEAL (JUSTIÇA GRATUITA),
IVANETE
VALDEMARIN
(JUSTIÇA
GRATUITA),
EDUARDO
MAZOTINI
(JUSTIÇA GRATUITA), DIRCE VIEIRA DE BARROS (JUSTIÇA GRATUITA),
BRANCA CRISTINA MORÃO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), VIDAL TADEU
GABRIEL (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSÉ FRANCISCO LEITE (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081187-48.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Assinatura Eletrônica
VOTO No 81438
APELAÇÃO CÍVEL No 1081187-48.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
APELANTES: APARECIDA REGINA SIMÕES RIBEIRO, SALETE APARECIDA
PEREIRA DA FONSECA, JOSÉ PEREIRA DE SOUZA FILHO, CARMEM DE
CAMARGO ARMARINHOS ME, ELAINE APARECIDA DE SOUZA, EDSON DE
SOUZA, PEDRO DE BARROS, ANTONIO GAZOLI, DARCY AUGUSTA MARTINS
PEREIRA, LEONOR DE LACERDA BADARÓ, HEITOR GARCIA LEAL, IVANETE
VALDEMARIN, EDUARDO MAZOTINI, DIRCE VIEIRA DE BARROS, BRANCA
CRISTINA MORÃO DA SILVA, VIDAL TADEU GABRIEL E JOSÉ FRANCISCO LEITE
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Apelação - Ação de habilitação na sentença emitida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de plano de expansão
firmados, pela Portaria 1028, no período de 25/08/1996 a
30/06/1997 Improcedência do pedido Controvérsia a respeito
da verba honorária de sucumbência arbitrada em R$ 1.000,00,
respeitada a gratuidade dos autores.
Valor que deve ser mantido, a fim de evitar o aviltamento da
profissão Aplicação do art. 85, §8o, do CPC - Ratificação da
sentença.
Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto por
APARECIDA REGINA SIMÕES RIBEIRO e OUTROS, objetivando a reforma da r.
sentença proferida nos autos em que contendem com a TELEFÔNICA BRASIL S.A., que
julgou improcedente o pedido, condenando-o ao pagamento dos ônus da sucumbência,
respeitada a gratuidade.
Em apertado resumo, os recorrentes asseveram que a condenação
da verba honorária no importe de R$ 1.000,00, ainda que suspensa a exigibilidade em
razão da gratuidade, deve ser revista, pois é semelhando ao atribuído à causa e supera
os limites fixados de 10 e 20% previstos no art. 85 do CPC, pelo que esperam a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081187-48.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
da decisão.
Contrarrazões pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
O caso é de singela resolução e não admite delongas.
O valor arbitrado, que é inferior ao que esta Turma Julgadora
estabelece nos casos de habilitação envolvendo a TELEFÔNICA (R$ 1.500,00), será
mantido a fim de evitar o aviltamento da profissão, porquanto R$ 200,00 não é razoável
para remunerar de modo digno o trabalho desenvolvido pelos patronos da apelada.
Ademais, verifica-se a incidência do art. 85, §8o do CPC, que prevê
a possibilidade de o julgador arbitrar a remuneração fora dos limites do art. 85, §3o, I,
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando
o valor da causa for muito baixo”.
Neste sentido, a confirmar tal possibilidade:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PROVEITO
ECONÔMICO
IRRISÓRIO.

AUTORIZADA
A
FIXAÇÃO
UTILIZANDO-SE O CRITÉRIO DA EQUIDADE PREVISO NO § 8o DO ART. 85 DO CPC/15.
PRECEDENTE DA 2a SEÇÃO DO STJ. 1. Ação de cobrança de indenização securitária. 2. Com a
ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que quanto à fixação dos honorários de
sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,
devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não
havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo:
(II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim,
(III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por
apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1619493/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 24/09/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081187-48.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Ante o exposto, nega-se provimento.
ENIO ZULIANI
Relator